Tribunal: TJDFT
Processo: 0710758-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA DESPROPORCIONAL. IMPUGNAÇÃO DE FATURAS MENSAIS. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. FATURAS VENCIDAS EM MARÇO E MAIO/2022 MANTIDAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. PEDIDOS DEDUZIDOS DA NARRATIVA EXORDIAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré Caesb contra a sentença que a condenou a: a) revisar as faturas vencidas em março e maio/2022, emitindo novos boletos no valor de R$ 223,86 cada; b) excluir o nome do autor da titularidade das contas vencidas a partir de junho/2022; c) excluir o nome do autor dos protestos. Em suas razões recursais, a recorrente argumenta que a sentença é extra petita, pois o autor não formulou pedido para revisão das faturas vencidas em março e maio/2022; suscita preliminar de incompetência dos Juizados em razão da necessidade de perícia no hidrômetro; sustenta que os valores das faturas estão corretos, devendo, portanto, serem mantidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 53166554), com as custas e preparo regulares (ID 53166709 e ID 53166558) e contrarrazoado (ID 53166714).
3. Preliminar de nulidade da sentença. Suscita a ré recorrente nulidade da sentença, ao fundamento de que não foram formulados pedidos para revisão de faturas. A teor do art. 322, § 2o, do CPC, a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.093.373/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). Na peça de ingresso o autor impugna os valores das faturas vencidas em março e maio/22, afirmando serem exorbitantes, em descompasso portanto com os valores históricos, restando evidenciado o provimento que efetivamente o autor pretende obter ao provocar o Judiciário, “da mihi factum, dabo tibi ius”. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
4. Preliminar de incompetência. Suscita a recorrente preliminar de incompetência material dos Juizados Especiais, ao fundamento de que o deslinde da presente controvérsia depende da elaboração de perícia no hidrômetro. O documento ID 53166519 é alusivo de que o hidrômetro foi substituído, não mais sendo possível a realização de perícia em razão da substituição do próprio objeto da perícia. Preliminar de incompetência material dos Juizados rejeitada.
5. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. Na origem o autor esclarece que de 26/05/2021 a 26/05/2022 foi locatário do imóvel e titular do contrato de fornecimento de água pela Caesb, permanecendo na titularidade mesmo após o término do contrato de locação, que coincidiu com sua saída do imóvel. Aduz que os consumos de água dos meses de fevereiro e abril/2022, com vencimentos em março e maio/2022, respectivamente nos valores de R$ 358,53 e R$ 677,60, foram exorbitantes. Acrescentou o autor que de fevereiro/2022 a maio/2023 foram gerados em seu nome débitos no valor total de R$ 7.396,93. pois continuou na titularidade do contrato com a Caesb após encerramento do contrato de locação e desocupação do imóvel.
7. Consoante bem destacado na sentença, o autor, na qualidade de inquilino, titular do contrato de fornecimento de água e morador do imóvel QNL 22, conjunto A, casa 54, Taguatinga/DF é o responsável pelos respectivos pagamentos das despesas de consumo de água e esgoto desde que ingressou no imóvel até a sua saída (26/05/2022 - ID 53166552), não mais sendo responsável pelos pagamentos das faturas a partir da vencida em 10/06/2022, devendo serem cobradas de quem de direito responsável.
8. Quanto ao consumo de fevereiro/2022, faturado para vencimento em março/2022, no valor de R$ 342,72 (ID 53166545 pág.1), verifica-se que demonstra-se compatível com o consumo histórico, especialmente os três meses anteriores (ID 53166545) que não foram impugnados, não merecendo acolhida a alegação de cobrança desproporcional.
9. No tocante ao consumo impugnado pelo autor atinente ao mês de abril/2022, faturado para vencimento em maio/2022, no valor originário de R$ 665,78, informou a Caesb já na contestação (ID 53166544 pág. 3) que houve refaturamento, reduzindo-se para R$ 371,00 (ID 53166545 pág. 1), valor também compatível com os valores históricos do consumo do imóvel, não merecendo acolhida a alegação de cobrança excessiva.
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para declarar legítimas as faturas dos meses de março e maio/2022. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.